Tribunal: TJES
Processo: 0000178-03.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-03.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIVAN SANTOS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal, por ter subtraído, mediante violência que resultou na morte da vítima, uma motocicleta. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão das valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se são legítimas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por múltiplos elementos: boletim de ocorrência, laudo cadavérico, auto de apreensão e reconhecimento de objetos, além de depoimentos de testemunhas e confissão informal do acusado ao corréu, todos submetidos ao contraditório.

4. A palavra do adolescente, com quem o réu estava na ocasião do crime, é corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento de testemunhas e policiais, que relataram a fuga dos envolvidos e o abandono da motocicleta da vítima em outro município.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação baseada em provas produzidas na fase inquisitorial, desde que confirmadas em juízo, o que se verifica no caso concreto.

6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, tendo em vista o comportamento dissimulado do apelante ao atrair a vítima, com quem mantinha familiaridade, para uma emboscada fatal.

7. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa, diante da conduta sorrateira, da execução do delito em estrada deserta durante a noite, do abandono do corpo da vítima e da utilização do produto do crime sem qualquer demonstração de arrependimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação fundada em provas produzidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo e submetidas ao contraditório.

2. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o réu atua de forma dissimulada, valendo-se da relação de confiança com a vítima para facilitar a empreitada criminosa.

3. As circunstâncias do crime podem ser negativadas quando evidenciam um modus operandi cruel, sorrateiro e marcado pela ausência de remorso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, parte final; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 859.247, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 18/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.823.310, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000178-03.2014.8.08.0052

APELANTE:
ROSIVAN SANTOS DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ROSIVAN SANTOS DE SOUZA

em face da r. Sentença de ID 13981222, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática da conduta tipificada ao art. 157, §3º, parte final, do Código Penal, fixando a pena em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 13981228), a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios, com fulcro no art. 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a neutralização, na primeira fase da dosimetria, da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Contrarrazões ao ID 13981231, pelo
des
provimento
dos recursos. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14144866), pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem. Narra a denúncia (fls. 02/04 do volume 03 – autos digitalizados ao ID 13981184) que:

“[...]
no dia 11 de janeiro de 2014, no período noturno, na Rodovia Clarindo Giuriato, Zona Rural, nest
e
Município e Comarca, ROSIVAN SANTOS DE SOUZA subtraiu, mediante violência, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa ODG 3830/ES, de propriedade de GILVAN ALVES DOS SANTOS, sendo que da violência resultou a morte deste último.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o acusado e, o
n
a época menor Adinailson Jesus dos Santos, na manhã de um sábado, dirigiram-se ao Distrito de São Francisco, neste Município, local onde se encontraram com a vítima, passaram a consumir bebida alcoólica e a jogar sinuca até o início da tarde daquele dia, quando resolveram retornar ao local onde residiam, um “barraco” localizado no citado Distrito.

No mesmo dia, ao anoitecer, o acusado e Adinailson revolveram retornar ao Distrito de São Francisco. Lá chegando, foram direto para a casa da vítima Gilvan, objetivando convidá-la para jogar sinuca novamente. Após a vítima aceitar o convite, eles dirigiram-se a um bar, o qual estava fechado, quando então o acusado pediu para a vítima levá-lo até os ‘Matedes’ para comprar drogas. No trajeto, a fim de roubar a motocicleta da vítima, o acusado desferiu-lhe duas facadas em região torácica esquerda, a qual veio a óbito no local, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44.

Emerge dos autos que Adinailson resolveu retornar à sua residência e, em meio ao trajeto, encontrou o acusado Rosivan, o qual estava pilotando a moto da vítima, com um capacete na cabeça e outro nas mãos. O acusado convidou Adinailson para dar um ‘rolé’, tendo este aceitado. Adinailson e o acusado partiram rumo a Vitória/ES.

Apurou-se que, às 21h15min do dia 11.01.2014, o corpo da vítima foi encontrado às margens da Rodovia Clarindo Giuriato, Zona Rural, neste Município, com um capacete na cabeça.

Urge salientar que Adinailson afirmou que o acusado confessou para ele ter matado a vítima.

[...]”

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
delitiva foi consubstanciada

(i)
pelo

Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-v;
(ii)
pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 44 e 64;
(iii)
pelo Auto de Apreensão de fl. 45; e
(iv)
pelo Auto de Reconhecimento de Objetos de fl. 46, oportunidade em que o Sr. Ednaldo Rodrigues dos Santos, pai do apelante, reconheceu os itens apreendidos na rota de fuga como sendo de seu filho, o que foi corroborado em Juízo pelas testemunhas Liomar José Terassolo e Giomar Marinho.

Quanto a
autoria
, o policial militar Edson Luiz Panzeri, em seu depoimento judicial, ratificou os termos da denúncia, relatando que recebeu informações de que a vítima fora vista em um bar na companhia do apelante e do adolescente Adinailson Jesus dos Santos.

Por oportuno, transcreve-se na íntegra:

“[...] que no dia dos fatos, encontrava-se no Córrego Mario Freire e, ao deslocar-se sentido a Rio Bananal, observou um corpo nas margens da rodovia, e de imediato acionou a viatura da Polícia Militar e a ambulância; que o cadáver estava usando o capacete e em posse de uma faca na mão;
que, n
o dia seguinte, em diligências, deslocou-se até o Córrego São Francisco, recebendo informações de que ‘COQUINHO’ estava em um bar juntamente com o ‘Buchudo’ e o ‘VAN’ (acusado)
; que ao se dirigir até o alojamento em que o acusado residia, encontraram o local abandonado;
que
recebeu nova informação, a qual dava conta que dois indivíduos passaram em posse de uma motocicleta, em alta velocidade, e haviam perdido uma bolsa no local, sendo que, uma camisa que estava na bolsa foi posteriormente reconhecida e pertencia ao ‘VAN’
;
declarou que, decorrido lapso temporal, quando o adolescente ‘Buchudo’ foi ouvido em sede policial, este afirmou que havia ido até a cidade de Vitória, juntamente com o acusado, em posse da motocicleta que pertencia à vítima
;
que recebeu informações de que, anteriormente ao ocorrido, o acusado encontrava-se em um bar jogando sinuca com a vítima e o adolescente
; que o proprietário rural, a época dos fatos patrão do acusado, apenas ficou sabendo que o denunciado e o adolescente haviam deixado o alojamento no momento em que foi até o local no dia posterior ao crime.” – destaquei.

Nesse sentido, ressalta-se que “
O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova
” (STJ; AgRg-HC 859.247; Proc. 2023/0361891-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/03/2025).

Ademais, o adolescente Adinailson Jesus dos Santos, em sede policial, declarou que o apelante o confessou a autoria do crime, nos seguintes termos:

“[...]
que esse crime foi praticado por rosivan suza dos santos, primo do declarante
; que indagado sobre sua participação na morte de ‘coquinho’, respondeu: que à época do fato o declarante ainda era menor e juntamente com Rosivan, ou ‘Van’ como é mais conhecido, estava trabalhando para Vagner [...]; que na manhã de um sábado, cuja data não mais se lembra, o declarante e ‘Van’ saíram do serviço e foram para o patrimônio são francisco, onde se encontraram com Gilvan, ou ‘Coquinho’, como era mais conhecido, com quem passaram a tomar cerveja e jogar sinuca, em um bar que colado com um mercadinho; que lá permaneceram até por volta das 14h00min, quando então o declarante e o seu primo resolveram voltar para o barraco onde estavam morando, nas terras de Valter; que foram e voltaram a pé, pois de onde estavam até o patrimônio, dista pouco mais de um quilômetro; que no mesmo dia, já anoitecendo, resolveram voltar ao patrimônio e foram direto à casa de ‘Coquinho’ convidá-lo para jogar sinuca; que em companhia de ‘Coquinho’ foram até o bar, mas o estabelecimento já estava fechado, de modo que passaram a conversar com várias pessoas que ali estavam, amigos de ‘Coquinho’, quando então Rosivan chamou ‘Coquinho’ para levá-lo até os ‘matedes’, a fim de comprar droga e logo saíram juntos na moto da vítima; que logo em seguida o declarante resolveu voltar para o barraco e em meio ao trajeto encontrou-se com Rosivan, estando ele pilotando a moto de ‘Coquinho’, com um capacete na cabeça e outro nas mãos, convidando o declarante para dar um ‘rolé’; que sem saber do que havia acontecido, o declarante saiu com ele na moto, empreendendo viagem rumo a Vitória e lá chegando, próximo ao aeroporto, acabou a gasolina da moto quando então Rosivan resolveu abandoná-la; que nessa oportunidade o declarante chegou a perguntar ao seu primo se havia roubado a moro e ele respondeu que apenas a utilizou, pois depois a vítima recuperava sua moto; [...] que já em Guarulhos continuaram a pedir esmolas e assim que ganhou alguns centavos, o declarante comprou um cartão de telefone e ligou para sua tia Marlieide, a qual reside em guandu e ela, assim que atendeu ao telefone, xingou o declarante de safado e vagabundo, já dizendo que o declarante e Rosivan havia matado “coquinho”;
que até então o declarante pensava apenas que
R
osivan havia furtado ou roubado a moto de ‘
C
oquinho’ e quando indagou dele sobre tal acusação,
R
osivan confessou ter matado ‘
C
oquinho’ e até comentou que mataria o pai do declarante, no caso tio dele, por ele ter comentado o fato com os seus familiares
; [...] que indagado sobre uma bolsa contendo roupas encontradas nas proximidades do local do crime, o declarante reconhece como sendo sua, mas não foi quem a pegou no barraco onde morava e perdeu em meio da estrada; [...]” - destaquei.

Não obstante, salienta-se que “
A condenação pode ser fundamentada em provas produzidas na fase inquisitorial, desde que submetidas ao contraditório e à ampla Defesa na fase judicial
” (STJ; AgRg-AREsp 2.823.310; Proc. 2024/0474030-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 03/06/2025; DJE 09/06/2025), o que se observa no caso concreto.

De forma corroborativa, a testemunha Vagner Turi, empregador do réu e do adolescente à época dos fatos, na esfera judicial, confirmou que ambos saíram juntos na tarde do crime para ir a um bar e, após os fatos, simplesmente desapareceram da propriedade sem qualquer aviso. Informou, ainda, que, no dia seguinte, a polícia já os procurava no local e que soube que a motocicleta da vítima foi encontrada em Vitória/ES, o que se alinha perfeitamente com o relato da fuga feito por Adinailson.

Feitas essas considerações, a tese defensiva de que a condenação foi lastreada tão somente em depoimento isolado colhido no inquérito policial não merece prosperar.

Superada essa questão, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante maculou a
culpabilidade
, em razão do réu ter agido “
de forma extremamente dissimulada, com falsidade, conduzindo para a morte um ‘amigo’ com o qual durante todo o dia bebeu junto, demonstrando comportamento merecedor de maior reprovação estatal
”.

Embora a defesa tente alegar que não ficou demonstrado que a vítima e o apelante nutriam uma relação de amizade, a testemunha Liomar José Tarassolo, ouvida em Juízo, confirmou que a vítima e o apelante se conheciam e frequentavam o mesmo bar.

Portanto, independente da existência de um rótulo formal de “amizade”, é possível inferir que a vítima tinha uma convivência com o acusado e essa familiaridade foi utilizada pelo apelante para, de forma dissimulada, atrair a vítima para uma emboscada, ultrapassando o grau típico de censurabilidade do delito em tela.

Ademais, quanto as
circunstâncias
do crime, o Magistrado valorou negativamente “
pois registra uma ação marcada pela dissimulação para que a vítima o levasse a um local com a justificativa de ‘comprar drogas’, tendo surpreendido a vítima com sua ação agindo covardemente, em uma estrada deserta, sem qualquer chance de defesa, perpetrando sua ação sorrateiramente, abandonando o local onde residia e trabalhava sem justificativas, deixando o corpo da vítima às margens da rodovia, jogado, tendo após tal ação agido sem qualquer demonstração de remorso, convidando o adolescente ADINAILSON para um ‘rolé’ na motocicleta roubada
”.

Nesse ínterim, cumpre registrar que as circunstâncias do crime dizem respeito ao
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, envolvendo o local e tempo do crime, os meios utilizados, entre outros elementos.

No caso em concreto, o fato do crime ter sido cometido em uma estrada deserta durante a noite, com o subsequente abandono do corpo da vítima abandonado às margens de uma rodovia e utilização do produto do crime para dar um “rolé” com um adolescente, justificam a valoração negativa da aludida circunstância judicial.

Diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.